Tribunal: STF
Processo: ARE 1397869
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENETNÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORA ESTABILZADA PELO ART. 19 ADCT – PROGRESSÕES FUNCIONAIS E INCORPORAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – CECEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADA - MÉRITO: EXTENSÃO DO DIREITO DE PROGRESSÃO DE CARREIRAS AOS SERVIDORES ESTABILZADOS PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR DE BOA-FÉ – QUESTÃO DE NATUREZA E REQUISITOS OBJETIVOS – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – NÃO APLICAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; e 37, § 5º, da CF.



    O recurso não merece ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1286380 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator